Tribunal: CARF
Processo: 10680.008952/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008952/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.820 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
PEDRO PAULO LUZ LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para demonstrar que
os recebimentos de pessoa física não são receitas tributáveis, mas reembolso ou
antecipação de despesa pagas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-39.948 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO do IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA, nos exercícios de 2003, 2004 e 2005.
Compõem o lançamento, conforme relatório fiscal (efls. 20 a 38):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008952/2007-06
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008952/2007-06

 omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica nos valores de
R$66.451,00, R$68.003,30 e R$70.027,11, nos anos-calendário 2002,
2003 e 2004, respectivamente;
 omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas nos valores de
R$102.595,77, R$137.776,00 e R$247.062,28, nos anos-calendário 2002,
2003 e 2004, respectivamente;
 omissão de rendimentos caracterizada por valores depositados/creditados
em contas bancárias de titularidade do contribuinte e seu cônjuge, uma vez
que o interessado, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações financeiras;
 multa por falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão
no valor de R$66.387,55.
A ciência do lançamento foi em 02/07/2007 (e-fl. 329).
A impugnação foi apresentada em 31/07/2007 (e-fls. 334 a 350), alegando em
resumo que:

decadência;

não houve omissão de valores recebidos de pessoa jurídica;

não houve omissão de valores recebidos de pessoa física;

os depósitos supostamente omitidos são abaixo do limite da lei;

não possível cobrança de multa isolada cumulada com multa de ofício
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 2700 a 2711) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos, para:
 revisar parcialmente os valores omitidos de pessoa física;
 reconhecer que os depósitos não identificados eram inferiores ao limite
estabelecido no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, e por isso exonera-los;
 revisar o valor da multa isolada relativa ao carnê-leão.
O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Retifica-se o lançamento com base na documentação constante dos autos.
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008952/2007-06

DEPÓSITOS IGUAIS OU INFERIORES A R$12.000,00.
De acordo com o art. 42, §3o, da Lei n. 9.430, de 1996, na análise dos créditos
bancários, serão considerados aqueles de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, cujo somatório, no mesmo ano-calendário, ultrapasse o valor de R$
80.000,00.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊLEÃO.
A falta de pagamento do imposto mensal obrigatório (carnê-leão) está sujeita à
exigência de multa isolada, por expressa previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
29/08/2012 (e-fl. 2717). Em 28/09/2012, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 2718 a
2729, recorrendo do lançamento relativo a omissão recebida de pessoa física.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
A recorrente informa no Recurso que desistiu da impugnação e parcelou o valor
do crédito. Informa ainda que uma das diferenças apontada pela decisão da DRJ decorre de erro
no cálculo e que a outra já foi feito o pagamento. E, portanto, não será motivo de recurso. Isso
posto, caberá ao Órgão executor verificar no momento da execução se todo o saldo foi, de fato,
liquidado ou parcelado, cobrando eventual saldo.
Multa isolada por falta de recolhimento de Carnê-Leão
A recorrente diz concordar com o valor determinado pela decisão de piso após
revisão e que já foi realizado o pagamento.
O pagamento juntado ao processo (efl. 2.733) é inferior ao valor determinado na
decisão de piso. Contudo, como não é objeto do presente recurso, eventual saldo devedor deverá
ser cobrado pelo Órgão de execução.
Omissão de rendimento recebidos de Pessoa Física
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008952/2007-06

Relativamente a este tópico, o contribuinte apresenta recurso e reafirma que
prestou serviços de instrutor particular de hipismo e os valores depositados seriam adiantamentos
ou reembolsos de despesas diversas realizadas com os alunos para as competições e manutenção
dos cavalos.
Relata que não há dúvida sobre esse fato e que a divergência que persistiu para a
fiscalização é que a vasta documentação apresentada não teria coincidência de datas.
Transcreve tabelas já anteriormente anexadas ao processo, com a localização dos
documentos que, segundo ele, seriam aptos a provar a prestação de serviço por conta e ordem de
terceiros.
Por fim reafirma a tese alternativa que há elementos suficiente a demonstrar que
sua atividade se equipara à empresas individuais, nos termos do art. 150, §1o, inciso II, do
Decreto no 3.000, de 1999 – RIR.
Juntamente com a impugnação foram anexados os documentos dos Anexo dos
Volumes I a 10 (e-fls. 367 a 2.693).
Sobre o tópico, o Fiscal informa que intimou o contribuinte a justificar os
depósitos de entidades e pessoas físicas realizados em sua conta bancária e assim se concluiu:
12- Dando prosseguimento a fiscalização dos anos de 2002, 2003 e 2004, o contribuinte
no intuito de comprovar a efetividade das receitas em contrapartida com os
pagamentos das despesas alegadas que foram efetuadas por ele, como relatamos
acima, apresentou outra relação dos documentos bancários e recibos das seguintes
pessoas e entidades
(...)
14- Para comprovar a operação que deu causa ao recebimento dos recursos financeiros
na sua conta corrente, o contribuinte sempre alega que os depósitos foram para
ressarcir despesas com os alunos (filhos dos depositantes), provas de equitação,
despesas com os cavalos, transportes, etc, sem comprovar efetivamente o alegado.
CONCLUSÃO:
Tendo em vista que não foi comprovada através de documentação hábil e idônea, a
efetiva vinculação dos depósitos recebidos na conta do contribuinte, com os
pagamentos das respectivas despesas, coincidentes em datas e valores, conforme
relato acima, concluímos que houve omissão de rendimentos de pessoas físicas e
jurídicas, decorrentes da sua atividade profissional, como aulas de hipismo, prêmios dos
concursos de equitação, etc, informados nas suas resposta ás Intimações Fiscais.
(...)
(grifos não originais)
Na impugnação a recorrente argumentou que
(...) e junta à presente 7 (sete) outras pastas ("G", "H", "I", "J", "L" e "M"), contendo
dezenas de milhares de documentos, que evidenciam que os pagamentos que foram
realizados ao Impugnante para atender exclusivamente às despesas dos próprios
depositantes, alunos do Impugnante, valores que nunca constituíram renda sua,
portanto, não podem integrar a base de cálculo do imposto sobre a renda.
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008952/2007-06

Ainda apresenta à título exemplificativo, que um depósito realizado em maio de
2003 em sua conta, seria relativo a despesas com alunos e indica a documentação pertinente.
A decisão de piso acolhe em parte o alegado, reconhecendo uma redução na base
de cálculo, contudo, em analise aos demais documentos concluí que não são aptos a fazer prova:
Da análise dos documentos, verifica-se que de fato o contribuinte não comprovou
por meio de documentos hábeis que os depósitos efetuados em sua conta bancária
decorrem de ressarcimento de despesas pagas por conta e ordem de terceiros.
Saliente-se que os contribuintes são obrigados a manter em boa guarda e ordem todos os
documentos que se refiram aos atos e às operações que contribuíram para modificar sua
situação patrimonial durante os períodos decadencial ou prescricional das eventuais
ações que lhes sejam pertinentes. As declarações de rendimentos estão sujeitas à revisão
e a autoridade lançadora pode exigir os comprovantes necessários para a comprovação
dos fatos e valores informados (art. 835 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999).
Por outro lado, tendo em vista os documentos às fls. 1781 e 1782, a declaração dada
pelo Centro de Preparação Eqüestre da Lagoa (CEPEL) à fl. 1791, os recibos emitidos
pelo CEPEL e os comprovantes de depósitos bancários às fls. 1792 e 1793 que
coincidem em datas e valores com os débitos na conta corrente do contribuinte
conforme extratos bancários às fls. 183 e 216, acolhe-se a alegação de que em
07/05/2003 e 07/04/2004, o contribuinte efetuou pagamento de despesas em nome de
proprietário de cavalo e pai de sua aluna nos valores de R$3.036,00 e R$6.320,00,
respectivamente. Considerando-se que tais valores integram o montante dos
rendimentos recebidos de pessoas físicas e que foram repassados ao contribuinte para o
pagamento de despesas, devem ser deduzidos dos rendimentos lançados.
Por conseguinte, os rendimentos auferidos de pessoas físicas ficam alterados para
R$134.740,00 (R$137.776,00 - 3.036,00) e R$240.742,28 (R$247.062,28 -
R$6.320,00), nos ano-calendário 2003 e 2004.
Quanto a tese alternativo do contribuinte de ser equiparado à contribuinte
individual, também não concordou a decisão recorrida:
Em esforço hermenêutico, o contribuinte quer se enquadrar como pessoa jurídica a teor
do art. 150 do RIR/1999, a seguir transcrito, por ter exercido atividade econômica com
fim de lucro, devendo, portanto, ser tributado como tal, procedendo-se, assim, ao
arbitramento do lucro.
“Art.150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de
1979, art. 2o).
§1o São empresas individuais:
I- as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, §1o, alínea "a");
II- as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, §1o, alínea "b");”
Da análise dos autos, verifica-se que não há nenhuma prova de que a movimentação
financeira recebida de pessoa física seja proveniente de atividade econômica que se
enquadre no art. 150 transcrito.
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008952/2007-06

Em verdade o contribuinte não trouxe novos elementos para desacreditar a decisão
de piso. Limitou-se a transcrever as planilhas que indicam a localização dos documentos nos
autos. Ressalva que a planilha transcrita no recurso já constava dos autos do processo quando da
análise da DRJ.
Persiste a falta de comprovação de quais depósitos seriam “de fato” reembolso ou
adiantamento de quais despesas, relacionados de forma inequívoca.
Embora tenha sido juntado um grande volume de documentos, eles não
demonstram com clareza quais fato se quer comprovar, ônus do recorrente, nos termos do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996,
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...) grifos não originais
Sobre o tema transcrevo as válidas palavras do voto do Conselheiro relator, no
Acórdão 2401-010.031, proferido no processo 10580.725166/2010-92, que trata também de
depósitos no Imposto de Renda Pessoa Física
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas das
provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num
exercício de ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse
ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé 1 , quando afirma que,
“(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”
TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de
processo civil de 2015. 4. Ed. Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Grifou-se
Não se desincumbindo a recorrente de seu ônus probatório, não há motivos para
reformar a decisão de piso.
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008952/2007-06

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2744
DF CARF MF
Original